Tribunal: TJDFT
Processo: 0732923-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732923-95.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: QUELEN DE SOUSA ROCHA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, no Cumprimento Sentença no 0702872-47.2025.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação apresentada. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 75037345). Vieram os autos conclusos para elaboração de voto. Constata-se, entretanto, que, na Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, foi julgado parcialmente procedente o pedido de rescisão do acórdão que constitui o título executivo que fundamenta o presente cumprimento de sentença. Diante desse contexto, mostra-se necessária a suspensão do processamento do presente recurso, até o julgamento definitivo da mencionada ação rescisória. Ante o exposto, determino a suspensão do processamento deste Agravo de Instrumento, até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de janeiro de 2026. Desembargadora Fátima Rafael Relatora